Tribunal: CARF
Processo: 10580.720390/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720390/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
ALBERTINO CESAR BOMFIM LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão, inclusive a complementação de
aposentadoria, reforma ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ISENÇÃO
PORTADOR MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO.
São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de
moléstia grave, atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a
proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se refiram a
período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720390/2009-54
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720390/2009-54

Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 136/137) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
129/131, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
12/01/2009 (fls. 05/09), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, entregue em 20/03/2007 (fls. 26/29).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 218.956,73,
já incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/01/2009) refere-se às infrações de
“Dedução Indevida com Dependentes”, no valor de R$ 1.516,32 e de “Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia
ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado”, no montante de R$ 431.273,28
(fls. 05/09).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 27/01/2009 (AR de fl. 25), o contribuinte
apresentou impugnação em 12/02/2009 (fls. 2/3), alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fl. 130):
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/03, na qual alegou, em síntese, que a isenção foi reconhecida no curso da ação
judicial 002750047.2006.5.05.0493 RT, bem como, que a fonte pagadora reconheceu
seu erro ao declarar que os rendimentos em questão seriam tributáveis. Além disso, não
foram abatidos os honorários advocatícios pagos, no valor de R$ 89.017,00, bem como,
as verbas recebidas a título de FGTS 40%.
Por não constar documentação suficiente para se identificar a natureza das parcelas que
compuseram o montante recebido em decorrência da ação judicial, foi realizada
diligência fiscal, na qual o contribuinte juntou as peças processuais, às fls. 046/127.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 25 de setembro de 2012, a 3a Turma
da DRJ em Salvador (BA) julgou a impugnação procedente em parte, “para excluir do
lançamento fiscal as parcelas recebidas a título de FGTS, que são isentas, nos termos do art. 39,
inciso XX, do RIR/1999, bem como os valores pagos a título de honorários advocatícios”,
mantendo o imposto no valor de R$ 81.671,91 e exonerando o valor de R$ 30.538,79 (fls.
129/131), conforme ementa do acórdão no 15-33.537 - 3a Turma da DRJ/SDR, a seguir
reproduzida (fl. 129):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720390/2009-54

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/10/2013 (AR de fl. 135), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/10/2013 (fls. 136/137), acompanhado de cópias
de documentos (fls. 138/243), alegando o que segue:
(...)
Dos Fatos;
Em 13.10.2006, foi creditado em minha conta corrente do Banco do Brasil (cópia do
extrato anexo), pelo advogado que me representava na ação judicial trabalhista movida
contra o Banco do Brasil no processo de no. 00275.2006.493.05.00-7, o valor de R$
354.361,71 já descontados honorários advocatícios. Não foi emitido pela Justiça do
Trabalho nenhum DARF para recolhimento de IR.
Em 2007, fazendo a declaração de ajuste anual do imposto de renda, por não ter
recebido e nem conseguido nenhum documento da fonte pagadora e nem da Justiça do
Trabalho, consultei o meu advogado da referida ação que me aconselhou a efetuar
declaração colocando o valor recebido como rendimento não tributável, haja vista que a
tributação se dá por regime de caixa e já tinha ocorrido decisão judicial para tal
conforme pag. nos. 620 624 e 737 do processo, cópias dos documentos entregue a
Receita em correspondência de 08.08.2013, anexa.
Já em fevereiro de 2009 recebi da Receita Federal aviso de que os valores por mim
declarados estavam incorretos, em virtude de a fonte pagadora ter informado de forma
indevida, a Receita o referido valor, em dissonância com a decisão judicial as Páginas
620, 624 e 737 do processo, como se demonstra através do comprovante de rendimento
reemitido pelo Banco do Brasil , cópia do documento, anexo.
Neste mesmo período, exatamente em 12.02. 2009 entrei com impugnação da cobrança
junto a Recita Federal, onde anexei diversos documentos para a apreciação do pleito e
decisão da pendência.
Em 11.10.2013 recebo um nova correspondência da Receita sobre o julgamento da
impugnação por mim impetrada, onde consta com o resultado que foram acatados em
parte a minha solicitação e recalculado o imposto devido sendo dado um prazo de 30
dias a partir da entrega da correspondência para efetuar o pagamento, inclusive de multa
e juros num total de R$195.003,31.
Assim sendo:
De acordo com a narrativa cronológica feita acima, solicito que seja revista à decisão da
3a Turma da DRJ/SDR que me impôs o pagamento do imposto mais multa e juros, uma
vez que em nenhum momento omitir valores, e sim, acatei a orientação de uma sentença
judicial, e "decisão judicial não se contesta, cumpre-se". Além de não ser
responsável pelo erro de informação da fonte pagadora.
Conforme decisão judicial prolatada em 17.07.2008, folha 737do processo, anexa, que
determina expedição de ofício a Receita Federal comunicando sobre a isenção, assim, se
houve alguma discrepância com relação à decisão judicial, cabe questionamento a
própria justiça e não a mim.
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720390/2009-54

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O litígio recai sobre a questão de a isenção prevista no artigo 6o, XIV da Lei no
7.713 de 1988 abarcar os rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de reclamatória
trabalhista, por beneficiário aposentado, portador de moléstia grave desde 11 de julho de 2004
(CID C 61 – Adenocarcinoma da Próstata), atestada em laudo médico pericial emitido em 09 de
agosto de 2006 (fl. 22).
No recurso apresentado o Recorrente:
 Afirma não ter em nenhum momento omitido valores, mas acatado a
orientação de uma sentença judicial.
 Aduz não ser o responsável pelo erro de informação da fonte pagadora e
 Relata que a decisão judicial prolatada em 17/06/2008 (fl. 737 do processo
judicial e fl. 142 dos presentes autos) determina a expedição de ofício a
Receita Federal comunicando sobre a isenção, de modo que, se houve alguma
discrepância com relação à decisão judicial, cabe questionamento a própria
justiça e não ao Recorrente.
Inicialmente, cabe registrar que a Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
A isenção do imposto de renda de proventos de aposentadoria, reforma e/ou
pensão em virtude de condição pessoal de portador de moléstia grave está disciplinada no artigo
6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, a seguir reproduzidos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
No mesmo sentido os incisos XXXI (pensão) e XXXIII (aposentadoria ou
reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos, dispositivos que
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720390/2009-54

determinam o tratamento tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador de
moléstia grave especificamente relacionada (Lei no 7.713 de 1988, artigo 6o, incisos XIV e XXI,
Lei no 8.541 de 1992, artigo 47, e Lei no 9.250 de 1995, artigo 30, § 2o);
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida , e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o); (grifei)
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Acrescenta-se, ainda, as disposições contidas na Instrução Normativa SRF no 15
de 6 de fevereiro de 2001, vigente à época dos fatos:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720390/2009-54

§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se refiram
a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão referidas
nos incisos XII e XXXV.
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
§ 6o O benefício fiscal referido no inciso XXXVI não alcança os rendimentos
originários de outras fontes de receita.
(...)
Da leitura dos dispositivos legais e normativos, verifica-se que a isenção dos
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave
depende da comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente: (i) acometimento de
moléstia grave durante o ano-calendário atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da
União, Estados ou Município; e (ii) comprovação de que os rendimentos decorrem de
aposentadoria, reforma ou pensão.
No âmbito deste Conselho a matéria é objeto do verbete sumular no 63, a seguir
reproduzido:
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso em apreço, não obstante o fato do Recorrente quando do recebimento dos
rendimentos ser aposentado e portador de moléstia grave atestada em laudo pericial a partir de
11/07/2004 (fl. 22), todavia tais rendimentos não podem ser considerados isentos porque não são
advindos de aposentadoria ou pensão, mas sim de verbas salariais referentes ao período
compreendido entre abril de 1994 até janeiro de 1999, deferidas pela Justiça do Trabalho,
decorrentes de ação judicial proposta em face de seu antigo empregador, não se amoldando aos
requisitos para concessão da isenção pleiteada.
O Recorrente afirma: não ter omitido rendimentos mas apenas acatado orientação
de sentença judicial, não ser o responsável pelo erro de informação da fonte pagadora e que a
decisão judicial prolatada em 17/06/2008 (fl. 142) determinou a expedição de ofício a Receita
Federal comunicando sobre a isenção, cabendo questionamento à própria justiça e não ao
Recorrente.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720390/2009-54

Observa-se que a referida decisão da justiça (fl. 23) decorreu do acolhimento de
petição do próprio contribuinte (fls. 18/19), no bojo do processo trabalhista, em sede de
contestação de Embargos à Execução (fls. 13/21). Ocorre que, conforme aduzido em linhas
pretéritas, o contribuinte não preenchia os requisitos estabelecidos na legislação tributária para
fazer jus à isenção pleiteada.
Assim, o alegado erro do contribuinte quando do preenchimento de sua declaração
de ajuste anual ao informar como isentos os rendimentos recebidos da ação trabalhista (fls. 27),
não foi induzido pela fonte pagadora, que simplesmente fez constar no informe de rendimentos,
como isentos ou não tributáveis (fl. 140), os valores aqui discutidos, com base na declaração do
próprio Recorrente. Não sendo, portanto, o caso nos presente autos, de aplicação do teor da
Súmula CARF no 731, pois o erro não foi induzido pela fonte pagadora do rendimento, mas sim
pelo próprio beneficiário do rendimento.
Desse modo, ainda que não tenha sofrido a retenção do imposto de renda na fonte
por ocasião do levantamento da verba, tal rendimento deve ser oferecido à tributação na
declaração de ajuste anual, tendo em vista a disposição contida no artigo 45 do Código
Tributário Nacional (CTN) que estabelece que o contribuinte do imposto de renda é o titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, tal como
definido no artigo 432.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 12 abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas
pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
(...)
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a
lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 252
DF CARF MF
Original